Tribunal: STF
Processo: HC 88741
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. VEDAÇÃO.
        O entendimento desta Corte é no sentido de
que a execução da pena restritiva de direitos só pode ocorrer após o
 trânsito em julgado da sentença condenatória.
        Ordem concedida.